Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731187-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAIR GASPARIN REU: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de liminar, ajuizada por JAIR GASPARIN, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 2011.01.1.052666-7, prolatada pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na qual foram parte FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA (autora) e CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Ré). Narra que há muitos anos adquiriu uma fração de 2.500m2 na Quadra 8, Conjunto 5, Lote 4, do Setor de Mansões Park Way – SMPW, aquisição onerosa firmada com ROBERTO DA CUNHA SOUZA. Afirma que ROBERTO DA CUNHA SOUZA teria adquirido referido imóvel da CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, a qual nunca teria fornecido a escritura do bem. Aduz que teria descoberto que o imóvel já não estaria mais no nome da CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, posto que teria sido transferido, por meio da ação de adjudicação compulsória no 2011.01.1.052666-7, a empresa FOCO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. Pondera que na ação de adjudicação compulsória que resultou na transferência do imóvel entre a CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e a FOCO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, teria havido conluio entre as partes, documentos forjados, tudo para ludibriar a Justiça. Verbera que “para que possa ser corrigida tal situação, torna-se obrigatória a declaração de inexistência daquele título com o cancelamento do registro realizado pela 1a Ré FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS Ltda), e via de consequência, o retorno do bem à propriedade da 2a Ré CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda, para que então esta possa transferir o bem ao Autor, quem de fato comprou e pagou pelo imóvel.” Afirma ter realizado o depósito prévio previsto no art. 968, II, CPC/15. Defende que a ação é tempestiva, posto que não integrou a ação cuja rescisão pretende, tendo tomado conhecimento do fato e de suposta colusão entre os ora requeridos somente este ano, por isso aplicável o art. 975, §3o, do CPC. Discorre acerca de suposto conluio entre os requeridos. Pondera ainda haver nulidade processual em razão de as intimações terem ocorrido apenas em nome de um estagiário. Pleiteia seja concedida tutela de evidência “PARA SUSTAR TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – devendo ser oficiado ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), o qual deverá fazer o bloqueio das matrículas 107.154 e 107.156 referente ao Setor de Mansões Park Way – SMPW Quadra 08, Conjunto 05, Lote 04, Fração “A” e “C”, Brasília – Distrito Federal, CEP 71740-805”. Liminarmente pugna também pela tutela de urgência, para que “que em reforço a tutela de evidência, determine à 1a Ré que NÃO ALTERE O ESTADO FÁTICO DOS IMÓVEIS e que SE ABSTENHA DE QUALQUER ATO QUE IMPORTE EM DISPOSIÇÃO DOS MESMOS, sob pena de caracterização do crime de desobediência e multa.” No mérito requer a procedência da ação RESCISÓRIA para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DO PROCESSO no 0015463-27.2011.8.07.0001 - a partir da primeira publicação realizada em nome de estagiário, e ainda “como via de consequência da nulidade da ação no 0015463-27.2011.8.07.0001, o retorno da propriedade dos imóveis de matrículas 107.154 e 107.156 - Setor de Mansões Park Way – SMPW Quadra 08, Conjunto 05, Lote 04, Fração “A” e “C”, Brasília – Distrito Federal, CEP 71740-805, para o nome da 2a Ré CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA (empresa que em data anterior já teria negociado o bem com terceiros e estes com o ora Autor)”. É o relatório. Decido. Como cediço a Ação Rescisória , remédio excepcionalíssimo, tem objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pelo autor se assenta em alegada nulidade processual que teria ocorrido em razão de as intimações terem ocorrido apenas em nome de um estagiário. Confira-se: “(...) 3) Requer a procedência da ação RESCISÓRIA para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DO PROCESSO no 0015463- 27.2011.8.07.0001 - o qual deverá ser declarado NULO a partir da primeira publicação realizada em nome de estagiário (documentos de fls. 45 daquele feito), desconstituindo, via de consequência, a sentença da adjudicação; 4) Requer, como via de consequência da nulidade da ação no 0015463-27.2011.8.07.0001, o retorno da propriedade dos imóveis de matrículas 107.154 e 107.156 - Setor de Mansões Park Way – SMPW Quadra 08, Conjunto 05, Lote 04, Fração “A” e “C”, Brasília – Distrito Federal, CEP 71740-805, para o nome da 2a Ré CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA (empresa que em data anterior já teria negociado o bem com terceiros e estes com o ora Autor) (...)” O autor, instado a especificar de forma objetiva em qual fundamento se assentava o pedido da rescisória (ID 29524842), atentando-se a necessária subsunção ao rol do art. 966, do CPC, manifestou-se no ID 29874095, oportunidade na qual se restringiu a reiterar pedido e tutela de evidência e de urgência, não atendendo assim ao comando judicial. Com a devida vênia, mas alegada nulidade de intimação do estagiário não se amoldaria a alguma das hipóteses da rescisória. A ação rescisória, como meio excepcional de impugnação, tem causa de pedir vinculada, que neste caso não encontra lastro no rol taxativo do art. 966, do CPC, por isso, hipótese de negar admissibilidade. Vale ressaltar que, o pedido rescindendo, como dito, de cunho vinculado, sequer se refere a alegada colusão entre as partes, inclusive porque não fora nem mesmo especificados atos materiais neste jaez. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória, com fundamento no artigo 968, § 3°, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator